Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de indenização por danos materiais e morais. A parte autora alegou desemprego, dependência financeira da genitora e despesas elevadas com tratamento de saúde desta, requerendo o reconhecimento da hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se se a parte agravante demonstrou, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir:
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, assegura assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, §3o, do CPC consagra presunção relativa da alegação de hipossuficiência.
4. No caso concreto, a existência de patrimônio relevante, evidenciado pela posse de bens de elevado valor econômico, constitui elemento apto a afastar a alegação de insuficiência financeira. A capacidade de aquisição de bens de valor significativo revela padrão econômico incompatível com a condição de hipossuficiente.
5. A análise conjunta dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo:
6. Recurso conhecido e desprovido.